Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600224-10.2024.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
21/03/2025
Número: 0600224-10.2024.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 06/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600224-
10.2024.6.16.0157, aprovou com ressalvas as contas prestadas pelo candidato a vereador Emanoel
Edson de Oliveira Gomes, pelo município de Londrina/PR, referentes à campanha eleitoral de 2024,
com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou, entretanto, que o
candidato efetue o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos públicos aplicados
irregularmente, originários do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no valor de R$
3.463,10 (três mil e quatrocentos e sessenta e três reais e dez centavos), nos termos do art. 79 da
Resolução TSE n.º 23.607/2019, com a incidência de atualização monetária e juros moratórios,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos, desde a data de ocorrência dos fatos geradores até a do efetivo recolhimento, no prazo
de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado da presente sentença, sob pena das providências
cabíveis, previstas nos Arts. 32 a 34 da Resolução TSE nº 23.709/2022. Fixou como os períodos dos
fatos geradores, para fins de incidência da atualização monetária, as datas de ocorrência da
aplicação irregular de verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, quais sejam, as
datas das despesas lançadas na prestação de contas e constantes na tabela descritiva da presente
decisão (Art. 39, I, da Resolução TSE nº 23.709/2022). (Prestação de contas da campanha eleitoral
de 2024, apresentado pelo candidato a vereador Emanoel Edson de Oliveira Gomes, pelo partido
Republicanos, na Unidade Eleitoral Londrina/PR. Aprovadas com ressalvas, tendo em vista, que a
parte requerente declarou a movimentação de receitas de natureza financeira e estimável em
dinheiro no montante total de R$121.594,00, assim como o valor equivalente de despesas totais,
tendo a parte recebida originária do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, em recursos
financeiros e estimáveis, correspondido ao valor total de R$93.578,00. Do exame técnico,
constatou-se inconsistências alusivas a receitas não declaradas na prestação de contas parcial,
bem como de aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
em despesas com pessoal. Considerando o cálculo efetuado entre o valor médio de remunerações
que deveria ter sido pago e o que foi recebido a maior, chega-se à diferença excedente no
montante total de R$3.463,10 (três mil e quatrocentos e sessenta e três reais e dez centavos), na
proporção de recursos públicos aplicados irregularmente, originários do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha. Conclui-se, assim, ao final, que as faltas em questão não
comprometeram a regularidade da prestação de contas e nem resultaram na violação de princípios
que regem o Direito Eleitoral, mais pontualmente a igualdade que deve imperar entre os
candidatos. Eleito). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
EMANOEL EDSON DE OLIVEIRA GOMES (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EMANOEL EDSON DE OLIVEIRA GOMES
VEREADOR (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44425107
20/03/2025
14:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44425107 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014095014000000043369424
Número do documento: 25032014095014000000043369424
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/03/2025 13:19:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.410

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600224-
10.2024.6.16.0157 – Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EMANOEL EDSON DE OLIVEIRA GOMES VEREADOR
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: EMANOEL EDSON DE OLIVEIRA GOMES
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DISCREPÂNCIA DE VALORES
PAGOS A MILITANTES. APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC.
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Emanoel
Edson de Oliveira Gomes contra sentença
da 157ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que
aprovou com ressalvas as contas referentes
à campanha eleitoral ao cargo de Vereador
nas
eleições
de
2024,
pelo
partido
Republicanos.
2. Sentença determinou a restituição de R$
3.463,10 ao Tesouro Nacional, devido à
discrepância nos valores pagos por serviços
idênticos de militância, conforme art. 79 da
Res. nº 23.607/2019-TSE.
3.
Recorrente
alega
regularidade
na

Num. 44425107 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014095014000000043369424
Número do documento: 25032014095014000000043369424
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/03/2025 13:19:00
diferenciação
de
valores
pagos,
sustentando que as funções, tipos de
liderança, responsabilidades e locais de
trabalho eram distintos, bem como ausência
de
obrigatoriedade
de
equiparação
conforme art. 100 da Lei nº 9.504/97.
4. Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
saber se houve justificativa válida para a
discrepância
nos
valores
pagos
aos
militantes, de modo a afastar a necessidade
de restituição ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 35, §12, da Resolução TSE nº
23.607/2019
exige
detalhamento
das
despesas
com
pessoal,
incluindo
especificação das atividades e justificativa
do preço contratado.
7. Não houve comprovação nos autos de
distinção
de
atribuições
entre
os
contratados para justificar a diferença de
remuneração. Contratos padrão indicavam
atividades
idênticas
para
todos
os
militantes.
8. A jurisprudência do TRE-PR orienta que,
na ausência de justificativa para disparidade
de valores pagos a prestadores de serviços
que executam as mesmas funções, aplica-
se o valor médio como parâmetro de
remuneração (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060369588, Acórdão, Rel.
José Rodrigo Sade, DJE 19/09/2024).
9. O princípio da isonomia e os princípios
de gestão pública, como razoabilidade,
moralidade e economicidade, não permitem
a
livre
estipulação
de
remuneração
desvinculada de justificativa objetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44425107 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014095014000000043369424
Número do documento: 25032014095014000000043369424
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/03/2025 13:19:00
10.
Recurso
eleitoral
conhecido
e
desprovido.
Tese de julgamento: As despesas de
campanha
devem
observar
critérios
objetivos e justificáveis para diferenciação
de valores pagos a militantes, sob pena de
restituição ao Tesouro Nacional.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 100.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, §12
e art. 79.
Jurisprudência relevante citada:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060369588, Acórdão, Rel. José Rodrigo
Sade, DJE 19/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Emanoel Edson de Oliveira Gomes contra sentença do
Juízo da 157ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou aprovadas com ressalvas as suas
contas referentes à campanha eleitoral ao cargo de Vereador no Município de Londrina/PR, nas
eleições de 2024, pelo Republicanos, em razão de discrepâncias nos valores pagos por serviços
idênticos de militância e impôs a obrigação de restituir R$ 3.463,10 (três mil quatrocentos e
sessenta e três reais e dez centavos) ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79 da Res. nº
23.607/2019-TSE (id. 44324871).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, que não houve irregularidade em sua
contabilidade de campanha porque o Recorrente "esclareceu que (i) as funções eram diversas,
(ii) o tipo de liderança era diverso; (iii) a responsabilidade assumida, por vezes, também era
diversa.; (iv) os locais de trabalho eram diversos" além de os valores estarem na média desse

Num. 44425107 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014095014000000043369424
Número do documento: 25032014095014000000043369424
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/03/2025 13:19:00
tipo de despesa.
Questionam o cálculo da diária pela métrica aritmética simples, ante sua falta de previsão
legal, repisando as diferenças entre os trabalhadores e seus atributos. Ainda, pontuam que em
razão do art. 100, da Lei nº 9.504/97, não há necessidade de equiparação dos valores pagos aos
prestadores de serviço.
Ressaltam que foram cumpridas as normas eleitorais e que não existe prejuízo à transparência
das contas, requerendo ao final o provimento do recurso para julgar aprovadas as contas,
afastando-se a obrigação de restituição de valores ao Erário (id. 44324878).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral (id. 44362055).
É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Emanoel Edson de Oliveira Gomes contra sentença do
Juízo da 157ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou aprovadas com ressalvas as suas
contas referentes à campanha eleitoral ao cargo de Vereador no Município de Londrina/PR, nas
eleições de 2024, pelo Republicanos, em razão de discrepâncias nos valores pagos por serviços
idênticos de militância e impôs a obrigação de restituir R$ 3.463,10 (três mil quatrocentos e
sessenta e três reais e dez centavos) ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79 da Res. nº
23.607/2019-TSE (id. 44324871).

II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu em 11/12/2024, por meio de publicação no mural
eletrônico (id. 44324874), sendo o recurso eleitoral protocolado em 14/12/2024
(id. 44324878), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97
e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-
se do recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
No mérito a questão orbita a regularidade de despesas com a contratação de pessoal para a

Num. 44425107 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014095014000000043369424
Número do documento: 25032014095014000000043369424
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/03/2025 13:19:00
realização de serviços de militância, na forma do art. 35, § 12º, da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

O ponto central é a diferenciação dos valores pagos a diferentes pessoas, como se observa na r. sentença de
Origem (id. 44324871):

3 - Passo à análise da inconsistência subsequente contida no parecer técnico conclusivo:
"d) Aplicação irregular de recursos do FEFC em despesas com pessoal (item 3 do
relatório preliminar / relatório de indícios de irregularidades de ID 127458901): como
relatado em sede de diligências, foram declaradas as seguintes despesas com pessoal /
atividades de militância e mobilização de rua:

NOME
VALOR PAGO (R$)PERÍODO
Rosilene de Paula Cardoso
3.000,00
04/09 a 05/10
Valdinei Teixeira
4.000,00
20/09 a 05/10
Julie Dhara do Nascimento
400,00
25/09 a 05/10
Jonas Pablo dos Santos Vasconselo
400,00
25/09 a 05/10
João Maria de Lima
800,00
25/09 a 05/10
Amanda Gonçalves Teixeira Masiero 800,00
25/09 a 05/10
Rodolfo Henrique Martins
800,00
25/09 a 05/10

Num. 44425107 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014095014000000043369424
Número do documento: 25032014095014000000043369424
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/03/2025 13:19:00
Dorca Vieira dos Santos Xavier
800,00
25/09 a 05/10
Reginaldo Lopes
800,00
25/09 a 05/10
Fabiana Vitoria Mareira
800,00
25/09 a 05/10
Yasmim Vitória da Silva
800,00
25/09 a 05/10
Andressa Florenco Vitorello Ribeiro
800,00
25/09 a 05/10
Diogo Arruda da Silva
800,00
25/09 a 05/10
Edir Alves Couto
800,00
25/09 a 05/10
Gabriel Alves Ferreira da Silva
800,00
25/09 a 05/10
Wellington de Souza Ferreira
800,00
25/09 a 05/10
Marina de Andrade Bandana
1.000,00
25/09 a 05/10
Mario Monteiro
1.000,00
25/09 a 05/10
Hélio dos Santos Afonso Filho
1.000,00
25/09 a 05/10
Milton Lyra da Silva
1.000,00
25/09 a 05/10
Erico da Silva
1.000,00
25/09 a 05/10
Lucilene dos Reis
1.000,00
25/09 a 05/10
Geraldo Granna Neto
1.000,00
25/09 a 05/10
Rodrigo Alves
1.000,00
25/09 a 05/10
Maria Ines Bento Gimenes
1.000,00
25/09 a 05/10
Clarice Tomé Ferreira
1.000,00
25/09 a 05/10

Num. 44425107 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014095014000000043369424
Número do documento: 25032014095014000000043369424
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/03/2025 13:19:00
Emerson Davi Pires de Campos
1.000,00
25/09 a 05/10
Valdir Remondini
1.200,00
25/09 a 05/10
Gabrielly Stefani Costa Mendes
1.200,00
25/09 a 05/10
Kenis Matesco da Silva
1.300,00
25/09 a 05/10
Maria Fernanda Simão Alves
1.600,00
25/09 a 05/10
Layza Gonçalves Brenzan Constantino2.000,00
25/09 a 05/10
Cleusa Rodrigues Granna
2.000,00
25/09 a 05/10
Rogério Alves da Rocha
2.000,00
25/09 a 05/10
Antonio Roque Lopes Silva
2.000,00
25/09 a 05/10
Cristina Brito Lopes da Silva
500,00
04/10 a 05/10

Apontou-se, igualmente, a necessidade de apresentação de esclarecimentos e
comprovações quanto à discrepância relevante de remunerações pagas a cada um
dos contratados, em princípio, para a mesma função ("entrega de material e produtos
de campanha para divulgação da candidatura") e períodos de trabalho, em especial
referente aos seguintes apontamentos:
- Rosilene de Paula Cardoso recebeu a remuneração de R$3.000,00, pelo período de
trabalho de 04/09 a 05/10, enquanto Valdinei Teixeira auferiu o valor a maior de
R$4.000,00, mas pelo período menor de 20/09 a 05/10.
- Diferenças de pagamento aos contratados que trabalharam no mesmo período de
25/09 a 05/10, abrangendo remunerações variadas de R$ 400,00, R$ 800,00, R$
1.000,00, R$ 1.200,00, R$ 1.300,00, R$ 1.600,00 e R$ 2.000,00.
- Cristina Brito Lopes da Silva trabalhou apenas por dois dias (04/10 a 05/10), no
entanto, recebeu o valor de R$ 500,00, em proporção diária maior do que os demais
contratados.
Alega a defesa em sua manifestação de ID 127637993, em síntese, que: (i) que é
livre o estabelecimento de critérios de remuneração dos seus colaboradores de
campanha, não existindo nenhuma diretriz na legislação eleitoral que regulamente a

Num. 44425107 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014095014000000043369424
Número do documento: 25032014095014000000043369424
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/03/2025 13:19:00
forma de pagamento, o mínimo e máximo aceitável; (ii) o candidato pode negociar o
valor que pagará pelo contrato, conforme disponibilidade de cada prestador e o tipo
de liderança exercida, inclusive, o serviço pode ser até mesmo doado, o que, por
conclusão lógica, afasta a possibilidade de estabelecimento de um preço
mínimo; (iii) os colaboradores Valdinei Teixeira e Rosilene de Paula Cardoso
trabalharam como lideranças mais representativas na campanha do candidato,
coordenando algumas áreas, Valdinei Teixeira, por exemplo, cuidou de três Distritos
de Londrina (São Luís, Lerroville e Paiquerê), tendo uma demanda de trabalho bem
maior que os demais trabalhadores; (iv) a variação das remunerações pagas se deu,
igualmente, por conta da diferença dos serviços prestados, da representatividade de
cada colaborados como liderança de campanha; (v) as regras para a contratação de
prestadores de serviço de campanha são as constantes dos artigos 100 e 100-A,
ambos da Lei 9.504/1997, que não preveem a necessidade de padronização dos
pagamentos, pelo contrário, o referido art. 100 dispõe que o contrato de militância em
campanha não tem nenhuma repercussão na esfera trabalhista, inexistindo, portanto,
a necessidade de equiparação na remuneração.
Prescreve o Art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019: “As despesas com
pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas prestadoras
de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado”.
As informações, em especial, tais como o tempo de trabalho, a especificação das
atividades executadas, e a justificativa do preço contratado revelam-se relevantes
exatamente para aferir a razoabilidade dos valores pagos de forma diferenciada a
cada prestador de serviço.
A despeito das argumentações suscitadas, no caso em análise observa-se, com base
nas informações dos contratos de prestação de serviços, que todos os prestadores
foram contratados para a mesma atividade de distribuição de material de campanha
para divulgação da candidatura, entretanto, há discrepância relevante de
remunerações pagas a cada um, não havendo a comprovação nos autos de
atribuições diferenciadas, ou de acordo com o nível de liderança, para cada
contratado. Da mesma forma, não consta nos contratos qualquer informação
adicional detalhando as atividades executadas, de forma a justificar a disparidade nas
remunerações.
Assim sendo, considerando também que parte dos serviços foram quitados utilizando
recursos originários do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conclui-se
pela existência de indícios de aplicação irregular dos valores envolvidos e pagos em
excesso.
Para maior clareza, cabe detalhar os serviços prestados com as informações das
remunerações recebidas por dia:

Num. 44425107 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014095014000000043369424
Número do documento: 25032014095014000000043369424
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/03/2025 13:19:00
DATA
DA
DESPES
A
NOME
PERÍODO DE
TRABALHO
VALOR
PAGO
(R$)
VALOR
POR
DIA
VALOR
DEVIDO
PELA
MÉDIA
(R$ 104,12)

PROPORÇÃO
PAGA
COM
FEFC
VALOR
A
RESTITU
IR
04/09/202
4
Rosilene
de
Paula Cardoso
08 horas diárias /
04/09 a 05/10
(32 dias)
3.000,00 93,75
3.331,84
100%
-
20/09/202
4
Waldinei
da
Silva Teixeira
08 horas diárias /
20/09 a 05/10
(16 dias)
4.000,00 250,00
1.665,92
50%
1.167,04
25/09/202
4
Julie Dhara do
Nascimento
08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
400,00
36,36
1.145,32
100%
-
25/09/202
4
Jonas Pablo dos
Santos
Vasconselo
08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
400,00
36,36
1.145,32
100%
-
25/09/202
4
João Maria de
Lima
08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
800,00
72,73
1.145,32
50%
-
25/09/202
4
Amanda
Gonçalves
Teixeira
Masiero
08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
800,00
72,73
1.145,32
50%
-
25/09/202
4
Rodolfo
Henrique
Martins
08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
800,00
72,73
1.145,32
50%
-
25/09/202
4
Dorca
Vieira
dos
Santos
Xavier
08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
800,00
72,73
1.145,32
50%
-
25/09/202
4
Reginaldo
Lopes
08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
800,00
72,73
1.145,32
50%
-

Num. 44425107 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014095014000000043369424
Número do documento: 25032014095014000000043369424
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/03/2025 13:19:00
25/09/202
4
Fabiana Vitoria
Moreira
08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
800,00
72,73
1.145,32
50%
-
25/09/202
4
Yasmim Vitória
da Silva
08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
800,00
72,73
1.145,32
50%
-
25/09/202
4
Andressa
Florenco
Vitorello
Ribeiro
08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
800,00
72,73
1.145,32
50%
-
25/09/202
4
Diogo
Arruda
da Silva
08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
800,00
72,73
1.145,32
100%
-
25/09/202
4
Edir
Alves
Couto
08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
800,00
72,73
1.145,32
100%
-
25/09/202
4
Gabriel
Alves
Ferreira da Silva
08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
800,00
72,73
1.145,32
100%
-
25/09/202
4
Wellington
de
Souza Ferreira
08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
800,00
72,73
1.145,32
100%
-
25/09/202
4
Marina
de
Andrade Babara
08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
1.000,00 90,91
1.145,32
50%
-
25/09/202
4
Mario Monteiro 08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
1.000,00 90,91
1.145,32
50%
-
25/09/202
4
Hélio
dos
Santos
Afonso
Filho
08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
1.000,00 90,91
1.145,32
50%
-
25/09/202
4
Milton Lyra da
Silva
08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
1.000,00 90,91
1.145,32
50%
-

Num. 44425107 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014095014000000043369424
Número do documento: 25032014095014000000043369424
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/03/2025 13:19:00
25/09/202
4
Erico da Silva
08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
1.000,00 90,91
1.145,32
50%
-
25/09/202
4
Lucilene
dos
Reis
08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
1.000,00 90,91
1.145,32
50%
-
25/09/202
4
Geraldo Granna
Neto
08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
1.000,00 90,91
1.145,32
50%
-
25/09/202
4
Rodrigo Alves
08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
1.000,00 90,91
1.145,32
50%
-
25/09/202
4
Maria
Ines
Bento Gimenes
08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
1.000,00 90,91
1.145,32
50%
-
25/09/202
4
Clarice
Tomé
Ferreira
08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
1.000,00 90,91
1.145,32
50%
-
25/09/202
4
Emerson
Davi
Pires de Campos
08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
1.000,00 90,91
1.145,32
50%
-
25/09/202
4
Valmir
Remondini
08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
1.200,00 109,09
1.145,32
50%
27,34
25/09/202
4
Gabrielly
Stefani
Costa
Mendes
08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
1.200,00 109,09
1.145,32
50%
27,34
25/09/202
4
Kenis Matesco
da Silva
08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
1.300,00 118,18
1.145,32
50%
77,34
25/09/202
4
Maria Fernanda
Simão Alves
08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
1.600,00 145,45
1.145,32
100%
454,68
25/09/202Layza
08 horas diárias / 2.000,00 181,82
1.145,32
50%
427,34

Num. 44425107 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014095014000000043369424
Número do documento: 25032014095014000000043369424
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/03/2025 13:19:00
4
Gonçalves
Brenzan
Constantino
25/09 a 05/10
(11 dias)
25/09/202
4
Cleusa
Rodrigues
Granna
08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
2.000,00 181,82
1.145,32
50%
427,34
25/09/202
4
Rogério
Alves
da Rocha
08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
2.000,00 181,82
1.145,32
50%
427,34
25/09/202
4
Antonio Roque
Lopes Silva
08 horas diárias /
25/09 a 05/10
(11 dias)
2.000,00 181,82
1.145,32
50%
427,34
04/10/202
4
Cristina
Brito
Lopes da Silva
08 horas diárias /
04/10 a 05/10
(02 dias)
500,00
250,00
208,24
0%
-
Total
3.463,10

O valor diário médio de R$104,12 foi calculado considerando todos as quantias diárias
pagas, sendo utilizado como base de cálculo, juntamente com a quantidade de dias
trabalhados, para precisar o valor devido pela média, representando a diferença excedente
deste com o montante pago a maior, assim como na proporção quitada com valores do
FEFC, como aplicação irregular de recursos públicos.
Por outro lado, em que pese o conjunto das irregularidades possuir uma representatividade
significativa em termos absolutos, no montante total de R$ 3.463,10 (três mil e quatrocentos
e sessenta e três reais e dez centavos), de igual modo corresponde a um valor reduzido em
termos proporcionais, no percentual de 2,85% do total de gastos de campanha, o que
enseja, s.m.j, a menção apenas de ressalvas, em razão da aplicação dos princípios de
proporcionalidade e razoabilidade.
No entanto, a situação aventada não obsta a necessidade de recolhimento da quantia total
apontada como irregular ao Tesouro Nacional, na forma estabelecida pelo Art. 79 da
Resolução TSE nº 23.607/2019."
Pois bem, não obstante as alegações da defesa, no sentido de que o prestador seria livre para
estabelecer critérios de remuneração dos seus colaboradores de campanha, ou de que a
variação das remunerações pagas ocorreu por conta da diferença dos serviços prestados e nível
de liderança dos contratados, entendo que não assiste razão às afirmações.

Num. 44425107 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014095014000000043369424
Número do documento: 25032014095014000000043369424
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/03/2025 13:19:00
Como apontado no exame conclusivo, com base nas informações dos contratos de prestação de
serviços, todos os prestadores foram contratados para a mesma atividade de distribuição de
material de campanha para divulgação da candidatura, não havendo, contudo, informações mais
detalhadas nos documentos acerca da atividades executadas que justifique a discrepância
significativa de remunerações pagas a cada contratado, notadamente considerando os valores
recebidos por dia.
Não há, assim, qualquer comprovação válida nos autos corroborando as alegações da defesa.
Cabe ressaltar que a utilização de recursos públicos para o custeio de despesas com pessoal
deve igualmente se submeter aos princípios que regem a gestão pública, em especial da
razoabilidade, moralidade e economicidade, não podendo o prestador tão somente estabelecer
critérios livres de remuneração desvinculados de tais princípios.
Neste sentido, cito o seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. CONTRATAÇÃO DE MILITÂNCIA. REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 35, §12, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DISCREPÂNCIA NÃO
JUSTIFICADA ENTRE OS VALORES PAGOS AOS CABOS ELEITORAIS. DIVERGÊNCIA DE
VALORES PAGOS COM O PACTUADO EM CONTRATO. REGULARIDADE DAS DESPESAS
NÃO COMPROVADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DOAÇÕES E GASTOS
ANTERIORES À PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO INFORMADOS.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DESPESA PAGA APÓS A ELEIÇÃO, PORÉM
CONTRATADA ANTES DO PLEITO. FALHA NO LANÇAMENTO DA DATA NO SPCE.
IMPROPRIEDADE DE NATUREZA FORMAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESA PAGA
COM "OUTROS RECURSOS". IRREGULARIDADE QUE NÃO ENSEJA A DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES. IRREGULARIDADES QUE REPRESENTAM 18,02% DA
MOVIMENTAÇÃO
DA
CAMPANHA.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. 1. O atraso no
envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador. 2. Considerando as
peculiaridades do caso, no qual o atraso foi de apenas dois dias e a doação representa
percentual baixo no contexto geral das contas, conclui-se que a transparência das contas não foi
afetada e a inconsistência configura vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de
ressalva. Precedente desta Corte. 3. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal
qual a doação ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do
bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo
objeto social seja a locação, bem como mediante a comprovação da adequação dos preços aos
habitualmente praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.4. Hipótese em que
a documentação apresentada, analisada em conjunto, é apta a comprovar a propriedade do bem
e a regularidade da contratação. 5. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que
comprovado o pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo(a) prestador(a) de

Num. 44425107 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014095014000000043369424
Número do documento: 25032014095014000000043369424
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/03/2025 13:19:00
serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c¿ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019. 6. O contrato que não preencha os requisitos previstos no art. 35, §12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 não é idôneo para a comprovação da regularidade da despesa.
7. A Justiça Eleitoral é responsável por verificar se o gasto de campanha obedece à finalidade
declarada ou é antieconômico. Precedentes desta Corte. 8. A ausência de diferença
substancial no trabalho desempenhado que justifique a discrepância remuneratória com
relação aos demais contratados para a mesma função implica a malversação dos
recursos de campanha, ensejando a devolução da diferença, aplicando-se como
parâmetro para fixação do teto de gastos a todos que desempenharam a mesma função o
valor da média simples. Precedentes desta Corte. 9. A ausência da apresentação de
documentos fiscais aptos a comprovar os gastos eleitorais com recursos do Fundo Partidário e
do FEFC enseja a devolução dos recursos ao Erário, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da
referida Resolução. 10. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador. 11. O
descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do
artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019. 12. O pagamento de despesa após a eleição,
quando demonstrado que sua contratação se deu antes do pleito, não constitui irregularidade, na
forma do art. 33, § 1º, da Resolução TSE 23.607/19. 13. A correta utilização e destinação dos
recursos, ainda que sejam provenientes da conta "outros recursos", devem ser comprovados
pelo candidato, contudo, ainda que configurada a irregularidade, não há previsão de
recolhimento ou restituição de valores. 14. Irregularidades que, em conjunto, superam o
percentual jurisprudencialmente fixado de 10% dos recursos movimentados na campanha
(18,02%), o que impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
ao caso em debate. Precedentes do TSE. 15. Contas desaprovadas com determinação de
restituição de valores ao Tesouro Nacional. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060264357, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 08/07/2024).

Considerando o cálculo efetuado entre o valor médio de remunerações que deveria ter sido pago
e o que foi recebido a maior, chega-se à diferença excedente no montante total de R$3.463,10
(três mil e quatrocentos e sessenta e três reais e dez centavos), na proporção de recursos
públicos aplicados irregularmente, originários do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.
A falha indicada possui expressão considerável em valores absolutos, entretanto, tendo em vista
que, em termos proporcionais, no percentual de 2,85% do total de gastos de campanha, revela-
se insuficiente, por si só, a comprometer a regularidade das contas, cabe a aplicação dos
princípios de proporcionalidade e razoabilidade, o que enseja a aposição de ressalvas, assim
como a determinação de recolhimento do montante total apontado como irregular ao Erário, nos
termos do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

A tese recursal é centrada na liberdade de contratação e fixação de remuneração, especialmente

Num. 44425107 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014095014000000043369424
Número do documento: 25032014095014000000043369424
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/03/2025 13:19:00
em razão das diferenças entre cada contratado, como seu grau de liderança e o local onde
desempenhado o trabalho.
Não há nos autos, contudo, elementos de prova que suportem as distinções feitas, apenas a
utilização de contratos de trabalho padrão com indicações de diferentes remunerações.
Ademais, a fundamentação contida na r. sentença, no sentido de que a ausência de elementos de
distinção torna exigível que a contratação de pessoas para o mesmo serviço obedeça a um
mesmo parâmetro de remuneração, espelha a compreensão desta Corte Regional, citando-se,
por todos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A DEPUTADA FEDERAL. TERMOS
DE CESSÃO APRESENTADOS SEM MENÇÃO AO VALOR ESTIMADO DA DOAÇÃO.
PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS COMPROVADA. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
ELETRÔNICA ATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS EFETUADOS COM RECURSOS
DO FEFC. DESPESAS COM PESSOAL CUSTEADOS COM RECURSOS DO FEFC. LOCAÇÃO
DE IMÓVEL SEM COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS
SEM EMISSÃO DE RECIBO. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. CONTAS DESAPROVADAS, COM RECOLHIMENTO/DEVOLUÇÃO DE
QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
1. A ausência de previsão de valor estimado nos contratos de cessão de veículos é
irregularidade, pois impossibilita que as doações sejam quantificadas. Todavia, uma vez que as
propriedades dos veículos cedidos para campanha foram comprovadas, é possível entender
pela ocorrência de vício que não maculou a confiabilidade das contas apresentadas, de modo
que deve ser objeto de ressalvas.
2. Detectada nota fiscal emitida contra o CNPJ da campanha com nítido matiz eleitoral e que
permanece ativa, somada a ausência de esclarecimentos por parte da prestadora caracteriza o
recebimento de recursos de origem não identificada. Precedentes.
3. A não comprovação de gastos realizados com recursos do FEFC impõe a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional. Inteligência do art. 79, § 1º da Resolução TSE nº
23.607/2019.
4. Não sendo apresentado contrato completo, válido e com o detalhamento do objeto, e
sendo os recibos de pagamento genéricos, tem-se por não comprovados os gastos com
atividades de militância. Inteligência dos artigos 35, § 12, e 60, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Envolvendo receitas públicas, é de rigor a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.4.1 Quanto a essa matéria, esta Corte firmou recentemente o
entendimento de que, nos casos em que constatada discrepância não justificada entre os
valores pagos a prestadores de serviços distintos mas que exerceram a mesma função, o
valor a recolher não corresponde ao total contratado, mas apenas àquilo que sobejar a
média dos valores diários contratados. Precedente.

Num. 44425107 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014095014000000043369424
Número do documento: 25032014095014000000043369424
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/03/2025 13:19:00
5. A ausência de comprovação da propriedade de imóvel locado para a campanha eleitoral
configura irregularidade que enseja a devolução de recursos para o Tesouro Nacional.
6. A omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial é irregularidade de natureza
grave, por suprimir dos eleitores informação essencial quanto aos financiadores da campanha e
ao destino dado pela candidatura aos recursos à sua disposição, bem como por inviabilizar que
a Justiça Eleitoral e os demais participantes do processo eleitoral fiscalizem as contas ainda
antes das eleições. A depender da sua magnitude, pode conduzir à desaprovação, pela
impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes.
7. A arrecadação de receitas estimáveis sem emissão de recibo eleitoral, quando atinentes à
cessão de bens móveis, limitada a R$ 4.000,00 por cedente, não configura irregularidade.
Inteligência do artigo 7º, § 6º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
8. As divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de
contas final em exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial podem ser
caracterizadas como ressalvas, quando envolvem baixo valor absoluto ou pequeno impacto
percentual nas contas apresentadas.
9. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento/devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060369588, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 19/09/2024).

Como visto, à míngua de elementos de distinção existentes nos autos e aptos a distinguirem
entre os contratados, não é aceita a diferenciação dos valores de remuneração.
O art. 100, da Lei das Eleições, ao estabelecer que "A contratação de pessoal para prestação de
serviços nas campanhas eleitorais não gera vínculo empregatício com o candidato ou partido contratantes,
aplicando-se à pessoa física contratada o disposto na alínea h do inciso V do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991." não afeta o deslinde da questão porque o fundamento do posicionamento
jurisprudencial é o princípio da isonomia contido no art. 5º, caput, da Constituição Federal.
Por fim, o Juízo consignou que a embora a irregularidade tenha atingido o montante
de R$3.463,10 (três mil e quatrocentos e sessenta e três reais e dez centavos), na proporção de
recursos públicos aplicados irregularmente, originários do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, a falha, em termos proporcionais, representa o percentual de 2,85% do total de
gastos de campanha, autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, razão pela qual as contas foram aprovadas com ressalvas, mas com a
determinação de recolhimento da média excedente.
O desfecho é que o conjunto probatório dos autos não permite distinguir os serviços prestados
pelos 36 contratados da campanha do Recorrente, de forma que se revela acertado o
posicionamento da r. sentença de Origem.

Num. 44425107 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014095014000000043369424
Número do documento: 25032014095014000000043369424
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/03/2025 13:19:00

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral ao recurso interposto
por EMANOEL DE OLIVEIRA GOMES, mantendo integralmente a sentença, que aprovou as
contas com ressalvas, mas determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600224-
10.2024.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 EMANOEL EDSON DE OLIVEIRA GOMES VEREADOR,
EMANOEL EDSON DE OLIVEIRA GOMES - Advogado dos RECORRENTES: MAURICIO DE
OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE
LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.03.2025

Num. 44425107 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014095014000000043369424
Número do documento: 25032014095014000000043369424
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/03/2025 13:19:00